Tribunal: STF
Processo: HC 187468
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barretos/SP, no processo nº 0008718-60.2015.8.26.0066, condenou o paciente a 7 meses de detenção, ante a prática do crime previsto no artigo 311 (trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano) do Código de Trânsito Brasileiro. Substituiu a pena por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária. A preclusão maior do título condenatório ocorreu em 2 de outubro de 2017.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.583/SP, inadmitido pelo Relator. Formalizado agravo, a Quinta Turma desproveu-o.
    O impetrante aponta nulidade processual, consubstanciada na deficiência da defesa técnica, uma vez inexistente, nas alegações finais, insurgência quanto à materialidade e à autoria do delito. Sustenta prejuízo, no que o patrono articulou somente temas alusivos à dosimetria da sanção. Diz inobservado o verbete nº 523 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do processo-crime, a partir das alegações finais. 
    2. Conforme revelado na documentação juntada, o advogado, por ocasião das alegações finais, embora não tenha veiculado argumentação referente à materialidade e à autoria delitiva, articulou com a primariedade e os bons antecedentes, buscando a imposição da pena no patamar mínimo definido para o tipo. Salientou adequada a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento de sanção, bem assim a substituição por restritiva de direitos. Atuou no campo técnico. Não há relevância no pedido de medida acauteladora, no que voltado ao afastamento de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator